Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020416-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO PAULO ANTUNES DA SILVA - CPF: 955.208.481-49 (ADVOGADO), VILMAR PADILHA DE LIMA - CPF: 970.473.681-91 (AGRAVANTE), ORLANDO CUSTODIO SOARES JUNIOR - CPF: 875.404.601-72 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0011-45 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por produtor rural contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, no âmbito de agravo de instrumento, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos trazidos aos autos pelo agravante são suficientes para demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica e, por conseguinte, justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O agravante declarou possuir patrimônio superior a R$ 230 mil e dívidas equivalentes, além de saldo bancário médio inferior a R$ 2.500,00, o que, isoladamente, não configura miserabilidade jurídica.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que o simples endividamento não presume a hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração da impossibilidade material de arcar com os custos processuais.

5. A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na ausência de elementos objetivos que justificassem a concessão da justiça gratuita, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo presumida pelo simples endividamento do requerente.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020416-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMAR PADILHA DE LIMA

AGRAVADO: PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
VILMAR PADILHA DE LIMA

,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente.

Alega ser pequeno produtor rural, com endividamento superior ao patrimônio declarado, circunstância que, segundo sustenta, caracterizaria a hipossuficiência econômica necessária à obtenção da gratuidade. Aduz afronta ao acesso à justiça, requerendo a retratação da decisão ou, subsidiariamente, seu reexame pelo colegiado.

Alegam que a exigência de recolhimento compromete direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, e postulam o efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-se a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo interno manejado com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento.

Inobstante a fundamentação, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão agravada bem examinou os autos ao indeferir a gratuidade da justiça.

O agravante trata-se de
produtor rural e firmou negócios jurídicos de elevado valor, entre eles uma Cédula de Produto Rural e uma Confissão de Dívida no valor total de R$ 440.000,00 (Evento 1, Petição Inicial, p. 11).

Declarou ainda possuir bens e direitos no valor de R$ 230.303,96, e dívidas relacionadas à atividade rural que somam R$ 237.925,45 (Evento 1, Doc. 06, p. 2-3). O saldo bancário médio é apontado como inferior a R$ 2.500,00.

Tais dados não evidenciam situação de miserabilidade, tampouco demonstram que o requerente se encontra em condição incompatível com o pagamento das custas iniciais. Ressalte-se que a alegação de endividamento, por si só, não comprova hipossuficiência, sendo ônus da parte trazer elementos probatórios que revelem impossibilidade material de arcar com as despesas processuais.

Cabe ressaltar que a concessão da justiça gratuita deve ser embasada em elementos mínimos de convicção, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §2º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO DA AUTORA .
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. AUTORA QUE SE LIMITOU A APRESENTAR PRO-LABORE RECEBIDO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIA . HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5058559-50.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2023).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5058559-50 .2022.8.24.0000, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2023, Sétima Câmara de Direito Civil) – Grifei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025